Tribunal: TJDFT
Processo: 0717212-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717212-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VOLMAR EDLER BAGGIOTTO EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 102 DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Volmar Edler Baggiotto (ID no 28022947) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 27739118). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO